Tribunal: TJDFT
Processo: 0726811-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726811-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: S1 OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA RECORRIDO: BRUNA PEREIRA TORRES DESPACHO 1. Nada a prover quanto ao pedido de ID no 48828429, pois o agravo de instrumento foi julgado, acarretando o exaurimento desta jurisdição. Ademais, a medida pleiteada (descumprimento da sentença) deverá ser apreciada na Primeira Instância, considerando a competência para analisar eventual alteração no cenário fático-jurídico. 2. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Brasília, DF, 7 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO